Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. VOTOS. LOCATÁRIO DE DIVERSAS LOJAS. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PROPRIETÁRI. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. OBRIGATORIEDADE DO MANDATO. DESCONSIDERAÇÃO DOS VOTOS. MEDIDA IMPOSITIVA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL SOBERANA. QUÓRUM ELEITORAL PRESERVADO. VALIDADE DO PLÉRIO ELEITORAL. INTERESSE DA COLETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 4o do art. 24 da Lei 4.591/64 dispõe que o locatário poderá votar nas assembleias que não envolvam despesas extraordinárias ao condomínio, quando o locador não comparecer.
2. Há previsão em cláusula da Convenção do Condomínio de que os “condôminos poderão se fazer representar nas assembleias por procuradores com poderes especiais para legalmente praticarem os atos necessários, e contrair obrigações segundo o que dispuser a ordem do dia, devendo o instrumento público ou particular de mandato, neste último caso com firma reconhecida, ser entregue nas mãos do Síndico antes de iniciada a reunião”.
3. Caso concreto em que, da análise do conjunto probatório, constata-se regularidade do procedimento eleitoral estabelecido para a escolha da administração do condomínio, visto que, em que pese a ausência de procuração do proprietário mandatário, conforme previsão da convenção condominial, e, por consequência, a exclusão de votos de 6 unidades, incabível o acolhimento da pretensão recursal para deliberação de nova assembleia, porquanto aludida invalidade não altera o resultado do prélio em que eleita a chapa de síndica e subsíndico.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.